Tribunal: TJDFT
Processo: 0753151-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO EXIBIDO. PROVIMENTO No 61/2017 DO CNJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, e artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o autor não cumpriu a determinação de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora atendeu integralmente à determinação judicial e, em caso positivo, assegurar a retomada do curso processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor foi intimado para emendar a inicial e incluir a sua mulher, Juliana Limeira de Souza Queiroz de Carvalho, no polo ativo da ação, exibindo a respectiva procuração (ID 63279073).
4. A despeito de o autor ter promovido a emenda à inicial (ID 63279080 e 63279081), foi proferida sentença extintiva do processo, ante o fundamento de que não foi exibido documento de identificação da litisconsorte (ID 63279084 e 63279082). Posteriormente, o documento de identificação foi exibido (ID 63279085 e 63279086), mas a sentença foi mantida, ante o argumento de intempestividade do ato (ID 63279090).
5. O artigo 319, inc. II, do CPC, estabelece que a petição inicial deve indicar os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu.
6. E nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, de forma que cabe ao magistrado determinar que o autor, no prazo de 15 dias, emende ou complete a inicial, caso verificado o não preenchimento dos requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC.
7. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação, cuja ausência culmina no indeferimento da inicial, dizem respeito à demonstração das condições da ação e dos pressupostos processuais, nos termos do art. 320 do CPC (STJ, REsp 1991550/MS, Rel.a Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/08/2022).
8. No caso, os dados pessoais da litisconsorte, incluindo os números do CPF e do RG, foram indicados na petição inicial substitutiva (ID 63279081) e na procuração (ID 63279080), compatíveis com as informações constantes na escritura pública do imóvel (ID 63279069) e no contrato de compra e venda (ID 63279070). No entanto, o documento de identidade, imprescindível para o regular trâmite processual, conforme o Provimento no 61/2017 do CNJ, não foi exibido.
9. Outrossim, embora considerado documento indispensável, não foi determinada, de forma expressa, a apresentação do documento de identificação da litisconsorte.
10. Por conseguinte, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, a sentença deve ser desconstituída para oportunizar a regular instrução da petição inicial, mediante a exibição do documento de identificação da litisconsorte, nos termos do art. 321 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido. Sentença desconstituída para oportunizar a regular instrução da petição inicial.
12. Custas recolhidas (ID 65483598). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II, 320 e 321; CNJ, Provimento no 61/2017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1991550/MS, Rel.a Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/08/2022.